Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1003199-98.2021.8.11.0000
Agravantes: Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. – ME e outros
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. – ME e outros, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil (Tema 988).
Os agravantes sustentam, em síntese, que “não obstante a exposição do e. Julgadora do TJMT para a inadmissão do Recurso Especial interposto pelo ora Agravante, é certo que o caso não está afetado pela a sistemática dos recursos repetitivos, em razão da tese firmada pelo c. STJ (Tema 988) acerca da natureza jurídica do rol do art. 1.015, do CPC, eis que o cerne do Recurso Especial é a existência de urgência in casu, uma vez que não sendo apreciado o recurso de Agravo de Instrumento interposto, restará prejudicada a questão ora suscitada”.
Afirmam que “(...) o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Instrumental além das hipóteses fixadas no Código de Processo Civil. Com efeito, para que seja aplicado o entendimento firmado por este c. STJ (taxatividade mitigada), imprescindível é a caracterização da urgência decorrente inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação”.
Argumentam que “caso a perícia seja inconclusiva, tendo em vista sua inaplicabilidade ao caso, em razão da impossibilidade de a realizar, visto que o material objeto da perícia não pode mais se localizado, o Agravante ou o Agravado ainda terá de arcar com o seu custo, caso não obtenha êxito na demanda, mesmo que tal perícia seja desnecessária para que o d. Magistrado de piso profira sua Sentença”.
Aduzem que “a decisão proferida pela n. Desembargadora deve ser revista, pois, in casu, subsiste a urgência em analisar a matéria veiculada no Instrumental, atraindo, assim, a aplicação da tese firmada por esta c. Corte”.
Asseveram que “a premissa de que a questão, em comento, poderá ser levantada em Recurso de Apelação não condiz com os princípios norteadores do direito processual, especialmente em relação à efetividade e à celeridade do procedimento”.
Pugnam pelo provimento do agravo para revogar a decisão monocrática ora agravada, e, consequentemente, conferir o regular seguimento ao recurso especial.
Recurso tempestivo (id 116063998).
Contrarrazões no id 117444979.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.
Em análise mais acurada da questão, constata-se não ser o caso de aplicação, no presente caso, da tese fixada no Tema 988.
Isso, porque a tese adotada no julgamento do paradigma REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988/STJ), é a de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Pois bem. Como visto no relatório acima, os recorrentes não questionam a taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, não havendo nenhuma controvérsia, portanto, quanto ao núcleo central da tese.
Assim, não há nenhuma divergência quanto à possibilidade de interposição de agravo interno, ainda que a decisão não esteja prevista no rol do referido dispositivo legal, quando houver urgência no caso, não podendo protrair a discussão para a ocasião do julgamento da apelação.
O que se discute, pois, é a configuração ou não de urgência no caso ora em análise, o que, s.m.j., não se amolda à questão central do Tema 988.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação e torno sem efeito a decisão id 109772951.
Renove-se a conclusão dos autos à Vice-Presidência, para novo juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça